Tribunal: TJSP
Processo: 2059450-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica - Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal – Pleito de revogação da prisão preventiva alegando risco de vida em razão da situação de pandemia instalada no país pelo Covid-19 – Não houve pronunciamento acerca do tema pelo Juízo

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica - Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal – Pleito de revogação da prisão preventiva alegando risco de vida em razão da situação de pandemia instalada no país pelo Covid-19 – Não houve pronunciamento acerca do tema pelo Juízo de piso, de modo que qualquer manifestação desta E. Corte consubstanciaria a odiosa supressão de instância - Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem.